Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737301-38.2018.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA APELADO: J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 21859005), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora